Tribunal: TJSP
Processo: 1044372-05.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA POR DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – DELIBERAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVASSEM A SOLICITAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA DA INDENIZAÇÃO ORA PLEITEADA – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA – REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DETERMINADO – SENTENÇA

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA POR DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – DELIBERAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVASSEM A SOLICITAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA DA INDENIZAÇÃO ORA PLEITEADA – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA – REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DETERMINADO – SENTENÇA MODIFICADA

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044372-05.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que declarará
voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Comarca: Campinas - 5a Vara Cível
Juíza prolatora: Renata Manzini
SEGURO
AÇÃO REGRESSIVA POR DANOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
DELIBERAÇÃO DE
EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA JUNTADA DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVASSEM A SOLICITAÇÃO
NA ESFERA ADMINISTRATIVA DA INDENIZAÇÃO ORA
PLEITEADA
DESNECESSIDADE
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL

IMPOSSIBILIDADE

EXTINÇÃO
DO
FEITO
AFASTADA

REGULAR
PROSSEGUIMENTO
DA
AÇÃO
DETERMINADO

SENTENÇA MODIFICADA
RECURSO PROVIDO
VOTO N.o 35919
Interpõe a seguradora apelação em face da sentença
que indeferiu a petição inicial da ação regressiva ajuizada em face da
concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de falta de interesse
de agir, por não ter a seguradora demonstrado ter realizado o pedido
administrativamente.
Sustenta a apelante, em síntese, que a falta de prévio
requerimento administrativo não implica em ausência de interesse de agir,
tendo em vista que não constitui requisito para a ação de reparação de
danos, devendo ser anulada a sentença e determinado o regular
prosseguimento da ação.
A apelação foi recebida e, após citação da ré com base
no art. 331, § 1o do CPC, processada com contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Tem razão a apelante.
A determinação de emenda da inicial só é cabível,
consoante art. 321 do Código de Processo Civil, nos casos em que a
exordial não preenche seus requisitos legais - art. 319 do CPC - ou não
venha instruída com documentos indispensáveis à propositura da demanda
- art. 320 do CPC - ou, ainda, quando a inicial apresente defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito da ação.
Não é o que se verifica na hipótese.
É fato que para ajuizamento de qualquer demanda é
necessária a comprovação da resistência da parte adversa, com a finalidade
de caracterizar a pretensão resistida e, por conseguinte, a necessidade de
provocação do Poder Judiciário para a solução do conflito, constituindo
uma das condições da ação qualificada como interesse de agir.
Contudo, a jurisprudência vem se firmando no sentido
de não ser necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na
rede elétrica à concessionária ou pleiteado a reparação pela via
administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso,
conforme precedentes desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114;
Des. Rel. Cesar Luiz de Almeida; J. 23/6/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E ainda, “ante o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da CF, é inviável obstar o acesso
da parte à tutela do Estado por conta da ausência de procedimento
administrativo, até porque cabe ao judiciário decidir os conflitos de forma
definitiva, razão pela qual, como já se decidiu que o prévio requerimento
administrativo não pode ser erigido como condição para propositura da
ação. A lide já se encontra posta e não se mostra razoável que se remeta a
parte à via extrajudicial para, em seguida, submetê-lo ao retorno para o
mundo jurisdicional. O sistema não mais se compatibiliza com tais
expedientes de extremo formalismo” (32a Câmara, Ap. no 1.152.593-0/6,
Rel. Des. Kioitsi Chicuta).
E se assim é, revela-se de todo desnecessária a
deliberação de emenda da petição com o propósito de impor ao postulante
o esgotamento da via administrativa, para retornar nesta esfera judicial.
Destarte, ausente fundamento para o indeferimento da
petição inicial, de rigor o prosseguimento da demanda até julgamento do
mérito.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para cassar a sentença de extinção e determinar o regular
prosseguimento da ação.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30284
Apelação Cível no 1044372-05.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente
divirjo de suas conclusões, que resultaram em dar provimento ao recurso de
apelação da autora, para negar-lhe provimento, mantendo a r. Sentença.
O I. Relator vislumbrou não ser necessário o pedido administrativo
para o ajuizamento da ação, de forma que a inicial reúne condições de
admissibilidade.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
DA FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO
Inicialmente, destaco que não houve prova de pagamento. O
documento de fls. 37 consiste em tela de sistema, de modo que não se presta à
comprovação do respectivo pagamento. Portanto, considero que não houve
pagamento, o que implica em desconhecer a ocorrência de sub-rogação, premissa
suficiente para julgar extinta a ação regressiva.
DO PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA
Entretanto, indo além, acredito que houve violação ao direito de
defesa da concessionária, subtraído desde a ausência de pedido
administrativo pelo consumidor real, o segurado, à época dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegados. Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos
casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio
de ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue, na íntegra, o
normativo:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da
data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento,
para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo
fornecer, no mínimo, os seguintes elementos:
I data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II informações que demonstrem que o solicitante é o titular da
unidade consumidora, ou seu representante legal;
III
relato do problema apresentado pelo equipamento
elétrico; e
IV
descrição e características gerais do equipamento
danificado, tais como marca e modelo.
V
informação sobre o meio de comunicação de sua
preferência, dentre os ofertados pela distribuidora. (Incluído
pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa
efetuar a análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção
de prova (extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para
produção antecipada) que, em eventual ação regressiva como é o caso ,
serviria para impugnar os laudos técnicos apresentados pela autora e os preços
orçados aos produtos indenizados (fls. 38/58). Subtrair-lhe essa oportunidade
viola o direito ao contraditório, na medida em que inviabiliza a elaboração de
prova técnica capaz de, em tese, infirmar o nexo causal entre a descarga elétrica e
o dano nos aparelhos dos consumidores.
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demasiadamente genéricos, de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o
dano nos aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe
à ré (concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus
probatório, todavia, por descumprimento do suposto consumidor segurado ao
comando do art. 204, inviabilizou justamente a produção de prova técnica por
parte da concessionária, obstando que esta se desincumbisse de seu ônus
probatório. À vista disso, não há como albergar os laudos produzidos por
terceiros desinteressados como prova cabal do nexo de causalidade.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Afora isso, nos autos não foram apresentadas as notas fiscais dos
aparelhos supostamente danificados. É no mínimo duvidoso que a seguradora,
empresa de grande porte, cujos procedimentos internos para pagamento
envolvem criteriosa diligência quanto aos documentos, não tenha exigido a
apresentação desse documento essencial. Se exigiu, não o trouxe aos autos, de
sorte que não há como considerar provada sequer a propriedade dos aparelhos.
Assim sendo, seja pelo notório prejuízo à defesa da concessionária,
em razão do descumprimento do normativo da ANEEL, seja pela fragilidade do
conjunto probatório da seguradora, a ação deve ser julgada extinta sem resolução
de mérito, mantendo-se a r. Sentença.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da
autora, mantendo a r. Sentença.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1367BFF4
5
7
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1368D5F1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1044372-05.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.